Tribunal: TJSP
Processo: 9001332-14.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência. Recurso defensivo. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Pretensão de absolvição por atipicidade de conduta ou desclassificação da falta grave para falta disciplinar de natureza média. Inviabilidade. Conduta que transcende a mera inconveniência. Perda dos dias remidos. Análise da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Desobediência. Recurso defensivo. Autoria e materialidade da infração bem demonstradas. Pretensão de absolvição por atipicidade de conduta ou desclassificação da falta grave para falta disciplinar de natureza média. Inviabilidade. Conduta que transcende a mera inconveniência. Perda dos dias remidos. Análise da natureza, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do fato, bem como da pessoa do faltoso e seu tempo de prisão que indicam a adequação da perda de 1/6 dos dias remidos. Inteligência dos artigos 127 e 57, ambos da Lei n. 7.210/1984. Afastamento da interrupção do prazo para fins de progressão de regime. Impossibilidade. Súmula n. 534, STJ. Recurso parcialmente provido.